Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713686-75.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILMA GOMES PEREIRA DE SOUSA, GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ILMA GOMES PEREIRA DE SOUSA e GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão desta relatoria que deferiu parcialmente a antecipação da tutela formulada em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA DEL PLAZA, em seu viés subsidiário, para determinar aos réus que removam todo o cabeamento elétrico que conecta o carregador de automóvel híbrido/elétrico ao sistema de infraestrutura elétrica coletivo do prédio, e mantenham-no desligado. Em suas razões de ID. (70923053), os embargantes suscitam contradição interna do julgado, omissão quanto à extensão da decisão, postulam efeito suspensivo e requerem esclarecimentos relativos à decisão outrora proferida. Alegam que a decisão teria silenciado em relação ao pedido principal, e que o conhecimento de seu destino – se indeferido ou prejudicado -, seria indispensável para o conhecimento da extensão do cumprimento da medida judicial contida na obrigação de fazer. Aduzem que haveria incongruência lógica entre a fundamentação e a parte dispositiva, uma vez que embora a decisão mencione que apenas fora deferido o pedido formulado em cumulação eventual, também determinou a retirada do cabeamento de energia elétrica. Asseveram que a oposição dos aclaratórios destina-se tão somente a integrar o julgado. Apresentam fundamentos para postular a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do CPC. Afirmam que o objetivo da tutela provisória deferida ao Condomínio agravante, qual seja, impedir o uso de um equipamento supostamente irregular, pode ser atingido por meio de medida menos gravosa. Ressalta seu receio com a irreversibilidade da medida. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a atribuição de efeito suspensivo, e que, no mérito, seja dado provimento aos aclaratórios para, sanando-se a contradição e a omissão apontada “substituir a determinação de remoção do cabeamento elétrico” por outra ordem que apenas impeça o uso do carregador até a decisão final. Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 70935900), o condomínio agravante, ora embargado, alega que toda a estrutura elétrica do edifício é originariamente projetada para atender a demanda coletiva, e não pertence ao patrimônio privado de nenhum condômino, nos termos do artigo 1.331, § 2o do Código Civil. Assevera que os embargos de declaração nada trazem sobre a justificativa de utilização não autorizada da rede do condomínio para fins particulares, podendo ser compreendida como nítida confissão dos embargantes. Ao final, após refutar a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o condomínio postula a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO No caso dos autos, ILMA GOMES PEREIRA DE SOUSA e GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA opuseram embargos de declaração contra decisão que lhes fora desfavorável, proferida em sede de agravo de instrumento. O pretexto argumentativo é de que pretendem apenas clarificar a decisão proferida em sede de cognição sumária. Observo, contudo, que o fazem mediante a postulação de pedido reformatório, que pretende modificar e atenuar a obrigação de fazer outrora determinada, para decotar o trecho que incluíra a “remoção do cabeamento de energia elétrica”. De se destacar que, embora mencionadas as supostas omissão e contradição na análise desta Relatoria, a reforma pretendida não decorre apenas dos possíveis efeitos dos embargos de declaração, notadamente pelo fato de que os embargantes aproveitam a oportunidade para fundamentar por “medida menos gravosa”, bem como para defender a “irreversibilidade da medida” e, inclusive apresentar pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Ocorre que, no caso dos autos, a análise dos requisitos ínsitos a antecipação da tutela recursal já ocorrera por ocasião do recebimento do agravo de instrumento em sede de cognição sumária. Assim sucede, pois a presença da probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação automaticamente passam pela aferição dúplice do direito alegado pelo agravante, cotejado com o direito dos agravados, incluindo-se a análise do risco inverso, ou reverso. Embora seja possível, em algumas situações, reanalisar esses requisitos em impugnação posterior, apenas a ocorrência de fatos supervenientes, ou a revelação de outros desconhecidos ao Juízo quando da análise inaugural, é que tornam a impugnação viável, a fim de que seja reapreciada pelo mesmo órgão julgador. Nenhum destes é o caso dos autos. Os embargantes suscitam probabilidade do direito genérica (ID. 70923053, pág. 6/9), e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já fora analisado pela decisão que lhe é desfavorável pelo mesmo contexto fático. Portanto, não houve fato superveniente. De se concluir, assim, que os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, uma vez que é clarividente que o seu intuito é a reanálise e a reforma da decisão, causada pelo inconformismo com a determinação em seu desfavor. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção dos embargantes de rediscutirem os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para deferir parcialmente a antecipação da tutela recursal em seu desfavor. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida. A decisão é clarividente na determinação de que fora acolhido o pedido subsidiário, no sentido de evitar o uso do equipamento, e que a forma de efetivação desta “obrigação de não fazer” ocorrerá pela desconexão do equipamento de controle (Wallbox) do sistema de energia elétrica – independentemente de estar conectado no apartamento ou no quadro geral do edifício -, ante a necessidade de remover o cabeamento de energia elétrica para desocupar os conduítes e a infraestrutura predial que foram indevidamente utilizadas: acessos de paredes e passagens individualmente criados sem a autorização da assembleia. Foi firmado o entendimento de que não há que ser tolerado o uso da tubulação e dos conduítes elétricos coletivos, pelo tempo que durar o processo, por instalação que transparece impassível de regularização, ensejada pela falta de autorização do condomínio e por falta de regulação adequada. Ademais, não se controverte que a determinação da medida judicial deve ser suficiente para que a fiscalização do “não uso” do equipamento não se torne em tormento ineficaz para a coletividade. Do que transparece, a omissão e contradição suscitada decorreriam, ambas, não de defeito algum da decisão, mas da sua interpretação relativamente ao equipamento concretamente considerado, ou à forma de instalação utilizada pelos réus, de modo que a imposição de retirar o cabeamento poderia ensejar a completa remoção do carregador, caso se trate apenas de “extensão elétrica”. Daí a alegação de que o deferimento não teria sido parcial, e sim integral. Ocorre que a decisão proferida por essa relatoria não determinou a retirada de eventual equipamento de controle (Wallbox) ou tomada/plugue de carregamento, que componha o equipamento de carregamento veicular, tão somente reconhecera que o equipamento não deverá ser utilizado, e que as tubulações e conduítes deverão ser liberados do cabeamento, uma vez que são componentes da estrutura comum do condomínio. Não fora determinada nenhuma medida de retorno aos status quo ante, na forma que parece ser possível inferir das alegações do condomínio, tais como reparações de furações indevidas na estrutura predial que possam ser indenizáveis. Tampouco fora determinada a retirada de eventual Wallbox, ou remoção de tomada dedicada, caso existam. De fato, caso o modelo dos agravados seja apenas de “extensão elétrica”, pode ser que a determinação subsidiariamente acolhida possa ser compreendida como provimento integral, já que não haveria outra estrutura técnica para ser removida da vaga de garagem. De toda forma, caso a “instalação” se trate apenas de cabo de energia que deve trafegar por tubulação, e considerando que a decisão desta Relatoria não determinou qualquer medida ressarcitória relativa aos supostos reparos ao condomínio, a própria alegação dos embargantes só depõe em seu desfavor, ampliando a percepção da plena reversibilidade da medida. Acrescente-se, a despeito disso, que a forma de efetivação a ser viabilizada pelos réus, sobretudo por se tratar de análise realizada em sede de cognição sumária, e passível de ampliação pelo colegiado em sede de cognição exauriente, não tem o condão de vulnerar a determinação judicial de nenhuma maneira, uma vez que as determinações são claras e objetivas. Observe-se, ademais, que não há dúvida plausível na decisão embargada, de que o parcial deferimento da antecipação da tutela recursal decorra da análise em ordem de prioridades dos pedidos formulados em cumulação pelo agravante, de forma que a dúvida suscitada nas razões dos embargos – se o pedido principal fora esquecido ou prejudicado -, é completamente impertinente. Inequívoco, portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno, que deverá ser apreciado e julgado pelo colegiado da Eg. 8a Turma Cível. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO Nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC, a Relatoria poderá retratar-se da decisão antes de submeter o recurso à pauta para julgamento do colegiado. Consoante relatado, os recorrentes alegam haver probabilidade de provimento do recurso, bem como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos que, combinados, deveriam ensejar a suspensão da decisão proferida por esta Relatoria sob o ID. 70686903. Na ocasião da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, deixei assim consignado: No caso dos autos, destaco, de início, que é clarividente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que a realização de modificação estrutural em área comum do edifício, com a instalação de estação de carregamento elétrico de automóvel sem a devida anuência da assembleia condominial ou observância da convenção do condomínio, constitui flagrante violação aos artigos 1.331, 1.336 e 1.342 do Código Civil, bem como às disposições internas da convenção condominial aplicável ao caso. Trata-se de conduta que viola princípios fundamentais à vida em condomínio, o direito de vizinhança e o dever de coabitação harmônica, balizadores da convivência entre os condôminos. O agir unilateral, sem deliberação colegiada, afronta não apenas dispositivos normativos, mas também o espírito de convivência coletiva que deve reger os atos que impactam áreas comuns e a infraestrutura predial. A plausibilidade jurídica da pretensão é tamanha que tangencia, inclusive, a tutela da evidência, conforme preceitua o art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta violadora está documentada, é incontroversa quanto à sua realização e encontra-se em dissonância com os preceitos legais e regulamentares que exigem autorização expressa para alterações em estrutura comum. Por sua vez, o risco de dano grave e de difícil reparação é, no caso dos autos, presumido. A introdução de disjuntores, fiação e capacitor em sistema elétrico originalmente projetado para atender à demanda ordinária de uma edificação residencial, compromete não apenas a segurança estrutural do prédio, mas também expõe todos os moradores a riscos técnicos relevantes. O aumento da carga em rede elétrica subdimensionada poderá resultar em sobrecarga da rede, incêndios, danos aos equipamentos pré-existentes ou mesmo à integridade física dos condôminos, especialmente em prédios que foram projetados com base em normas técnicas da ABNT que não contemplam, originalmente, a sobrecarga energética implicada pelo carregamento de veículos elétricos. É certo que a modificação não autorizada extrapola os limites previstos no projeto de engenharia elétrica da edificação, subvertendo sua finalidade original e potencialmente inutilizando o uso integral da instalação, razão pela qual se evidencia a urgência na atuação jurisdicional para evitar danos futuros de maior proporção. Ainda que se reconheça o argumento da r. decisão agravada quanto ao possível caráter danoso do desfazimento integral da instalação neste momento processual, é razoável, e prudente, o deferimento subsidiário do pedido, no sentido de se vedar o uso da instalação até o julgamento definitivo, deliberação colegiada condominial ou pronunciamento técnico conclusivo. Observo que os fundamentos lançados pela decisão supracitada são suficientes para conduzir o julgamento do pedido de retratação. Primeiramente, não observo qualquer argumento concreto pela probabilidade do provimento do recurso, pelo contrário. Os réus, apesar de comparecerem aos autos, deixaram de impugnar especificamente as alegações realizadas pelo condomínio autor, de violação das estruturas prediais e de falta de autorização assemblear para execução de seu projeto particular. O risco, de seu turno, também está ausente. Primeiramente, não fora indicado concretamente. Em segundo lugar, a decisão desta relatoria não determinou o imediato retorno aos status quo ante, tampouco a remoção de tomadas dedicadas ou de wallbox. Apenas houve determinação da retirada da fiação que tenha utilizado a estrutura coletiva do prédio, medida que coaduna com a destinação de uso comum da infraestrutura predial. A desconexão do equipamento também servirá como medida de efetivação para a proibição do uso. A alegação de que a origem da energia elétrica vem de dentro da unidade do apartamento, e não da central enérgica coletiva, é incapaz para infirmar o posicionamento desta Relatoria. Isso, porque o que se está analisando, a partir da causa de pedir remota do Condomínio, não é o custeio energético, ou a despesa causada pelos réus, e sim a falta de autorização, falta de previsão e projeto, e aumento dos riscos coletivos, bem como a modificação da destinação da infraestrutura elétrica comum, ou a vulneração predial coletivamente considerada. Ainda que os recorrentes aleguem, em caráter de eventualidade, que a medida equivalerá ao deferimento total da antecipação da tutela, a alegação é incapaz de alterar o desfecho da análise realizada em sede de cognição sumária, sobretudo porque a ordem poderá, sem prejuízo, ser ampliada diretamente pelo colegiado em sede de cognição exauriente do recurso. Assim, se a remoção do todo for de tão fácil remoção integral, sem a necessidade de desinstalação ou reconstrução de instalações fixas e alvenaria, significa que a estrutura é ainda mais facilmente reversível do que inicialmente considerado. Desse modo, não haverá qualquer irreversibilidade da medida, tampouco prejuízo, caso a ação judicial seja julgada improcedente. DA EFICÁCIA MATERIAL DA DECISÃO E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ressalte-se, desde logo, que a interpretação da obrigação de fazer imposta por esta Relatoria — em especial, a retirada de fiação elétrica instalada indevidamente nas dependências comuns do edifício — deve ser realizada de forma coerente com os fins jurídicos e materiais que a tutela jurisdicional visa a proteger, notadamente a preservação da ordem condominial, o respeito às deliberações assembleares, e a integridade da infraestrutura do prédio. Não se admite, sob o pretexto de “cumprimento” da ordem judicial, que os réus empreendam alternativas que frustrem o resultado prático equivalente àquele objetivado pela decisão judicial. O cumprimento de decisão judicial deve observar a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), sendo vedada qualquer conduta que configure ato atentatório à dignidade da justiça, ou possam ser compreendidos como litigância de má-fé, inclusive por meios que representem burla indireta à autoridade judicial. Assim, é inadmissível qualquer tentativa de reinstalar a fiação em local diverso — por exemplo, externamente ao prédio ou mediante perfurações na alvenaria comum (fora de tubulações) — se tal medida igualmente viola as regras de convivência, os direitos dos demais condôminos e o regime de propriedade comum do edifício. Tais alternativas, longe de configurar cumprimento voluntário, revelariam claro desvio de finalidade e abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil. O cumprimento de ordens judiciais não pode ser reduzido a um exercício meramente formal. DA NÃO APLICAÇÃO DA MULTA PELOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS Observo que o recurso é manifestamente protelatório, de forma que, caso houvesse sido recebido como embargos de declaração, sua análise ensejaria a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, consoante §§ 2o e 3o do CPC. Nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, o julgamento do agravo interno, quando for manifestamente improcedente em votação unânime, ensejará a condenação dos agravantes a pagarem multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa, inclusive limitando a interposição de qualquer outro recurso ao condicionamento do depósito prévio do valor arbitrado, nos termos do artigo 1.026 § 5o do CPC, sem prejuízo de aferição de qualquer outro descumprimento no curso de tempo que levará até o julgamento de mérito do recurso. DISPOSITIVO Recebo os embargos de declaração como agravo interno e analiso o pedido de atribuição de efeito suspensivo como parte integrante da retratação judicial. INDEFIRO o pedido de retratação ante a ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Desnecessária a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais os agravantes fundamentam a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Atenta ao fato de que o condomínio já se manifestou relativamente ao agravo interno, determino que os autos eletrônicos aguardem em secretaria o decurso do prazo de 09/05/2025 e 12/05/2025, para contrarrazões ao mérito do agravo de instrumento, e retornem apenas após as respectivas certificações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 09:49:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora